Tribunal: STF
Processo: ARE 1150957
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 15.800/2019
DECISÃO
INTIMAÇÃO — INVALIDADE. 
    1. O Gabinete assim retratou o caso:
    Raimundo Soares Paz alega a nulidade da intimação do ato por meio do qual desprovido agravo voltado ao destrancamento do extraordinário, formalizado em 5 de setembro de 2018. Argumenta ter sido a publicação dirigida ao Dr. Adauto Soares Paz, o qual não mais atuava no processo, em desatenção a substabelecimento sem reserva de poderes ao advogado Leonardo de Carvalho e Silva Moreto. Postula seja tornada sem efeito a certidão de trânsito em julgado, realizando-se nova publicação do pronunciamento.
    Consulta ao sítio do Supremo revela a divulgação da decisão mediante a qual desprovido o agravo no Diário da Justiça de 12 de setembro de 2018. Certificou-se a preclusão maior em 24 de outubro seguinte.
    Vossa Excelência, em 11 de novembro de 2019, determinou à Secretaria que esclarecesse o quadro, surgindo as seguintes informações:
    O presente recurso foi distribuído em 10/08/2018 em conformidade com o artigo 1° da Resolução n° 404/2009 desta Corte e Artigo 82, §1° e §2° do RISTF, os quais determinam que, no Supremo Tribunal Federal, é suficiente a indicação do nome de um dos advogados constituídos e que, nos processos recursais, figurarão os advogados constituídos pelas partes no processo, salvo se constituído perante esta Corte outro advogado que requeira a menção de seu nome nas publicações. 
    Por ocasião da autuação, esta unidade promoveu o registro do procurador da recorrente conforme petição de agravo em recurso extraordinário constantes à fl. eSTJ nº 910 (Volume 8). 
    Por equívoco, deixamos de observar o substabelecimento sem reserva de poderes ao advogado LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETO constante às fls. e-STJ nº 973 (Volume 9). 
    Quanto ao pedido de intimação exclusiva a advogada MILENE TEIXEIRA DA SILVA (doc. 22, fl. e-STJ nº 925), este só foi incluído nos autos após certidão de trânsito em julgado (doc. 20) e baixa do processo a origem (doc. 21). 
    2. Na publicação verificada em 5 de setembro de 2018, a intimação ocorreu de forma irregular, no que considerado profissional da advocacia diverso daquele indicado em requerimento protocolado no dia 2 de julho de 2014. O vício torna insubsistente a certidão de trânsito em julgado. 
    3. Republiquem o ato indicado, tendo em conta a atualização da autuação praticada pela Secretaria. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator